Tribunal: TJDFT
Processo: 0734706-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Processo : 0734706-59.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 205380299 dos autos originários n. 0711806-86.2023.8.07.0010) proferida ação declaratória de rescisão de contrato de comodato c/c reintegração de posse, indenização por perdas e danos e obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência para declarar a rescisão do contrato e reintegrar o autor, aqui agravante, na posse do imóvel. Fundamentou o juízo singular: Ainda que a parte autora tenha alegado a posse que exerce sobre o referido lote, verifica-se que esta não se apresenta suficiente e apta a deflagrar o pleito antecipatório, inclusive diante da não comprovação de que exercia algum dos direitos inerentes a propriedade, tentando corroborar a posse que exerce tão somente por meio notificação extrajudicial remetida ao réu por terceiro, estranho á lide. Nesse caso, deve-se agir com cautela, eis que as provas não corroboram de forma apropriada que o requerente é detentor da posse do imóvel em testilha, pois os documentos colacionados não se revelam aptos a comprovar quem empreende atos de posse sobre o mesmo, não servindo como arcabouço fático apto a deflagrar a constatação de melhor posse da parte requerente. Portanto, não se depreende com exatidão que há posse exercida pelo requerente, de forma a autorizar a medida vindicada. Ademais, sobressai que inexiste prova robusta que comprove o esbulho ou a turbação perpetrada, tendo em vista que, à exceção da notificação extrajudicial (ID 185972980), não há nenhum indício de que a parte requerida ocupa o imóvel a título precário, conforme a narrativa da inicial, não havendo, em verdade, comprovação nem de que foram promovidos atos de esbulho, e, mais ainda, não há demonstração de que a requerente exercia posse sobre o imóvel. No tocante ao pedido de concessão de liminar, para deferir a rescisão do contrato de comodato supostamente celebrado entre as partes, faz-se necessário apurar todas as alegações e documentos apresentados pelas partes, sendo impossível fazer uma análise segura sem manifestação da parte ré. O agravante relata que, juntamente com a sua ex-esposa, se mudaram para o imóvel em 1997, a convite dos donos, a ex-cunhada do agravante, no qual reside há mais de 27 anos. Conta que, em meados de 2012, realizaram contrato der comodato com o agravado, com o intuito de ajudá-lo. No entanto, em 2023, passou a sofrer ameaças do agravado, que inclusive foi condenado criminalmente por essa conduta. Aduz que além das ameaças, o agravado “cortou o fornecimento de água da casa do Agravante na intenção de expulsá-lo de lá, colocando em prática as ameaças realizadas”. O agravado também “tentou impedir que os proprietários adentrassem no imóvel, após ter sido notificado para devolver a casa emprestada a título de comodato”. Sustenta que o pedido liminar, embora indeferido pelo juízo a quo, preenche todos os requisitos legal. Acusa cerceamento de defesa, pois foi ignorado o pedido de audiência de justificação para oitiva de testemunhas. Alega que a audiência de justificação é um direito da parte, não é uma faculdade do juiz, devendo ser assegurado ao autor o direito de provar a veracidade dos fatos para preencher os requisitos ao direito da tutela antecipada. Requer recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada, para determinar que o juízo a quo “proceda com a realização de audiência preliminar de justificação para oitiva de testemunhas, com a finalidade de permitir ao Agravante a oportunidade de comprovar suas alegações e, após, proferir nova decisão sobre a concessão da antecipação de tutela”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inicialmente, impõe registrar que, em ação possessória, descabe discussão sobre domínio, exceto se os litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. A regra tem assento na Súmula 487 do STF[1], bem assim no art. 557 do CPC, que de forma expressa, veda a chamada exceção de domínio. Confira-se a redação do art. 557 do CPC: Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Logo, no momento, sobretudo antes de oitiva da parte contrária, descabida a proteção possessória com base no domínio sobre o bem em disputa. Infere-se dos autos originários, conforme relatos na petição de emenda à inicial (id. 202862401 na origem), que o imóvel em discussão, uma chácara, já foi objeto de várias disputadas possessórias, inclusive contra associações de moradores e dos carroceiros. Na peça de emenda, o agravante esclareceu que a área objeto do litígio é a casa do caseiro e uma área de lavoura, ocupados pelo agravado de forma ilegal, tendo em vista que já foi solicitada a devolução do imóvel objeto do contrato de comodato, mas o réu se recusa a desocupá-lo. Sobre o contrato de comodato, relatou na origem (id. 202862401 – p. 14): O Autor, sr. NALDO (ID 180567640) e sua ex-esposa, dona GRAÇA (ID 180567642), in memorian, falecida em dezembro de 2012, ambos maranhenses, mudaram-se para Brasília em 1997, convidados pela cunhada do requerente, Maria Dourivans Carvalho Silva (ID no. 180571395), para residirem e administrarem o imóvel rural, denominado Fazenda Jardim das Águas, de sua propriedade (ID no. 180567644), conforme se comprova por meio de Comprovante antigo de energia (ID no. 180571399). (Grifado) Em meados de 2012, apareceu por ali o sr. TOMAZ (ID no. 180571402), ora réu, aparentando ser uma pessoa muito necessitada de ajuda à procura de abrigo e um lar para morar. Disse que tinha o sonho de ser agricultor e pediu preferência para se instalar na casa ao lado da sede, então habitada pelo irmão do sr. NALDO, sr. Francisco Dourado, mais conhecido como Chiquinho, também maranhense. Com a volta do irmão do sr. Chiquinho e família para o Maranhão, Naldo e sra. Graça (in memorian) acolheram o pedido do Réu – TOMAZ e o mesmo passou a residir na casa ao lado, e passou a ajudar e cuidar da área de plantação destinada ao sustento da família do sr. Naldo e Dona Graça e do restaurante em que gerenciam até os dias atuais no Santa Maria-DF. (Grifado) Para provar o comodato, junta o contrato em id. 63085030 firmado em 18/05/2012, em que o agravado declarou morar no imóvel em razão de acordo entre as partes. Dito isso, cabe frisar que a concessão de liminar reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Aqui, pela própria narrativa trazida nos autos, não é possível evidenciar, prima facie, todos os requisitos para a concessão da medida liminar reclamada. Na verdade, o caso remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias pelas quais o agravado se recusa a desocupar o imóvel. Ademais, os autos carecem de elementos seguros para aferir a data do suposto esbulho possessório, inviabilizando a concessão da liminar. Nesse sentido, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL. LIMINAR. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PARCERIA INFORMAL, PRECÁRIA E VERBAL. CONTROVÉRSIA RELEVANTE. POSSE E ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO. NÃO CONCESSÃO. 1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC, tem-se a liminar de reintegração de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse. 2. A relevante controvérsia quanto à posse e ao eventual esbulho praticado, aliado ao caráter precário e verbal dos arranjos comerciais informais, especialmente no que toca à utilização do imóvel locado e destinado ao exercício da atividade empresarial, ensejam maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de melhor esclarecer a situação fático-jurídica, o que obsta a concessão de liminar destinada à imediata reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0711733-18.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, DJe 21/7/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. RECORRIDOS. INÉRCIA. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS LIMINAR. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O não atendimento do recorrente a chamados judiciais para fornecer o endereço atualizado dos recorridos, a fim de que se concretize a intimação para oferta de contrarrazões, redunda em negligência em regularizar requisito formal para o processamento do recurso, resultando, portanto, em seu não conhecimento. 2. Diante do fato de que a decisão agravada não tratou da incompetência arguida, debater o assunto somente na via recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Verificada a necessidade de dirimir os pontos controvertidos e de realizar a instrução probatória, a fim de afastar riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Estado, impossível a concessão da reintegração de posse em decisão liminar. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0715336-36.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 6/5/2021, DJe 19/5/2021) Com efeito, como o suposto comodato foi firmado em 18/05/2012 e havia previsão de permanência no imóvel por um ano, independentemente da possibilidade de alongamento da ocupação, como consignado na decisão agravada, é necessário aguardar instrução do feito para melhores esclarecimentos, até mesmo por cautela, afinal, ao que consta, o agravado ocupar o imóvel com a família e há bastante tempo, sendo temerária eventual ordem liminar de desocupação sem ao menos ouvir o réu para o exercício do contraditório. Ademais, diante dessas circunstâncias apontando inclusive para a imprecisão da posse exercida pelo agravante, mera notificação do agravado para desocupar o imóvel, por si só, não faz emergir o esbulho e/ou a turbação possessórios, sobretudo há menos de ano e dia. Por sua vez, a audiência de justificação prevista nas ações possessórias (art. 562 do CPC) não é obrigatória, mas uma faculdade do juiz, que poderá ou não dispensá-la. Nesse sentido, PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DO MAGISTRADO QUANTO À CORRETA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO. (ART. 1013, § 1o DO NCPC/2015). AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. FACULDADE DO JUIZ. A FINALIDADE DA AUDIÊNCIA É ESCLARECER MELHOR OS FATOS NARRADOS NA PEÇA INICIAL POSSIBILITANDO UMA MELHOR ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR (ART. 562 AO 564 DO NCPC/2015). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. Alegando o agravante que o Magistrado, ao deferir o pedido liminar em ação de reintegração de posse que envolve condomínio irregular, cometeu grave equívoco no tocante à localização do imóvel objeto da ação, é de se considerar que se trata de matéria complexa e que exige melhor apuração dos fatos. Além disso, deve ser analisada de forma cautelosa, exigindo ampla dilação probatória. Todavia, a análise somente é viável no curso da ação principal, ou seja, tal argumento não comporta apreciação superficial na estreita via do agravo de instrumento, principalmente quando se exige a correta delimitação e indicação do imóvel objeto do litígio. 1.1. Se o acervo probatório que ilustra os autos não demonstra, de maneira segura e insofismável, a probabilidade do direito postulado na origem, demandando uma instrução mais aprofundada da causa, inatingível nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente, já que não há efetiva prova dos fatos alegados pelo agravante, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do NCPC/2015. 1.2. No agravo de instrumento cabe ao agravante comprovar os fatos constitutivos do direito por ele asseverado. Não se desincumbindo a contento de tal encargo, deve arcar com as consequências jurídico-processuais de sua inação (art. 373, I do NCPC/2015). 2. A questão sobre a ilegitimidade ativa dos agravados para ajuizarem a ação é matéria que se confunde com o próprio mérito da ação possessória e não pode ser resolvida em sede de agravo de instrumento. Além disso, se a questão acerca da legitimidade/ilegitimidade não foi enfrentada na origem, não poderia esta instância revisora adentrar em tema ainda não debatido, sob pena de supressão de instância, apesar de ser regra a Teoria da Asserção. 2.1. Vale lembrar que o efeito devolutivo previsto no artigo 1.013, § 1o do NCPC/2015 exige o contraditório e/ou julgamento prévio, não podendo abarcar discussão apresentada somente em sede recursal por configurar típica inovação processual. 3. A audiência de Justificação prevista nas ações possessórias (arts. 562 ao 564 do NCPC/2015) deve ser realizada a critério do Magistrado, em proveito da parte autora, quando houver pedido liminar, oportunizando-lhe a produção de prova testemunhal, a fim de viabilizar uma melhor análise dos fatos e, se for o caso, possibilitar o deferimento do pedido liminar. Nada impede que possa deferir o pedido liminar sem previamente ouvir o réu. 3.1. Nas ações possessórias, a audiência de justificação tem por objetivo a oitiva do autor e suas testemunhas acerca dos requisitos necessários para a concessão de medida liminar, iniciando-se o prazo para defesa da parte ré, para apresentação de defesa, após a intimação da decisão. Portanto, a audiência de justificação não é ato necessário, mas, facultativo e deve ser realizado a critério do Magistrado. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (Acórdão 1110072, 07010156420188070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 11/7/2018, DJe de 26/7/2018. Sublinhado) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Súmula 487/STF: Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.